Tribunal: TJDFT
Processo: 0734432-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734432-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco J. Safra S/A Agravado: Victor Santana Fernandes de Morais D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do processo no 0707466-54.2022.8.07.0004. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida nos presentes autos (Id. 40900822). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator